Tribunal: STJ
Processo: 8007495-97.2020.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953115 - BA(2025/0199772-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: S C P P (MENOR)
REPR. POR
: V P P
ADVOGADOS
: LEONARDO FREITAS DA CRUZ - BA023166
IDYAMARA PEDROSA CRUZ - BA021954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULAS
283
E

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
284/STF.
ANÁLISE PREJUDICADA PELO ÓBICE DA ALÍNEA "A". AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência das Súmulas 283 e
quando as razões do recurso estão
284/STF,
dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
3. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência do óbice da alínea "a" prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d390a75-239f-4841-84c6-3f8d46a6c39e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d390a75-239f-4841-84c6-3f8d46a6c39e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953115 - BA(2025/0199772-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: S C P P (MENOR)
REPR. POR
: V P P
ADVOGADOS
: LEONARDO FREITAS DA CRUZ - BA023166
IDYAMARA PEDROSA CRUZ - BA021954
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULAS
283
E

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
284/STF.
ANÁLISE PREJUDICADA PELO ÓBICE DA ALÍNEA "A". AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência das Súmulas 283 e
quando as razões do recurso estão
284/STF,
dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
3. Impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência do óbice da alínea "a" prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRADESCO SAÚDE
contra decisão
S/A
monocrática proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 843-847), que conheceu do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 851-862), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) haveria efetivo prequestionamento das matérias federais suscitadas, inclusive de
forma implícita, de modo que a decisão teria afastado indevidamente a análise do mérito ao
exigir menção expressa aos dispositivos legais e aplicar óbice por ausência de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54996673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:45
Código de Controle do Documento: d12b2bf6-ffe9-4f51-834c-193c8e76d4b2

(ii) não se aplicariam as Súmulas 283 e 284 do STF, porque o recurso especial teria
impugnado, ponto a ponto, todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido, não havendo
dissociação entre as razões recursais e a motivação do julgado.
(iii) teria havido impugnação específica do fundamento consumerista adotado pelo
Tribunal de origem, ao demonstrar que a controvérsia seria eminentemente legal e regida pelo
marco normativo da saúde suplementar, o que afastaria a conclusão de ausência de
enfrentamento.
(iv) a divergência jurisprudencial estaria claramente demonstrada, por comparação
analítica com precedentes análogos sobre medicamento autoadministrável de uso domiciliar, o
que imporia o conhecimento do apelo pela alínea
e a reforma da decisão agravada.
c
A parte agravante sustenta a existência de efetivo prequestionamento das matérias
federais suscitadas, inclusive de forma implícita, de modo que a decisão teria afastado
indevidamente a análise do mérito ao exigir menção expressa aos dispositivos legais e aplicar
óbice por ausência de prequestionamento.
Defendem a inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284 do STF, porque o recurso
especial teria impugnado, ponto a ponto, todos os fundamentos autônomos do acórdão recorrido,
não havendo dissociação entre as razões recursais e a motivação do julgado.
Aduzem que houve impugnação específica ao fundamento consumerista adotado
pelo Tribunal de origem, ao demonstrar que a controvérsia seria eminentemente legal e regida
pelo marco normativo da saúde suplementar, o que afastaria a conclusão de ausência de
enfrentamento.
Sustentam que a divergência jurisprudencial estaria claramente demonstrada, por
comparação analítica com precedentes análogos sobre medicamento autoadministrável de uso
domiciliar, o que imporia o conhecimento do apelo pela alínea
e a reforma da decisão agravada.
c
Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente agravo interno para que o
recurso especial seja provido.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 863-870).
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, conforme restou asseverado no
impugnado, não há que se falar
decisum
em prequestionamento dos arts. 10, VI, da 186, 884, 927 e 944,
parágrafo único,
Lei 9.656/1998;
do Código Civil, pois não foram apreciados pelo Tribunal
, ainda que a parte ora recorrente
a quo
tenha oposto embargos de declaração a fim de sanar eventual irregularidade.
Destaca-se que esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da
necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo
suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Caberia à
recorrente, na hipótese, alegar violação ao
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
providência, todavia, da qual não se desincumbiu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide, na espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54996673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:45
Código de Controle do Documento: d12b2bf6-ffe9-4f51-834c-193c8e76d4b2

Nessa toada:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE.
SÚMULA N. 283/STF.
ROL TAXATIVO. COBERTURA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE.
ANÁLISE DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ. (...)
"
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.160.762/SP,
ANTONIO CARLOS
, j.
DJEN de
FERREIRA, QUARTA TURMA
7/4/2025,
11/4/2025)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido na ausência de prequestionamento das matérias alegadas, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula 211 do STJ, sendo necessário que as matérias
tenham sido discutidas nas instâncias ordinárias.
4. A mera oposição de embargos de declaração não satisfaz o requisito do
prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
"
IV. Dispositivo 5. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.767.394/MG,
DANIELA
, j.
DJEN de
TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA
7/4/2025,
10/4/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DOS REMUNERATÓRIOS E
DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA
MATÉRIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DISCUSSÃO ACERCA DO
EXCESSO
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). NECESSIDADE
DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO CPC.
ART. 1.022
MATÉRIA, ADEMAIS, QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Inexistente o prequestionamento sobre a matéria relativa ao excesso dos
juros moratórios, obstaculizada está a via de acesso ao apelo excepcional.
Incidente a Súmula n. 211 do STJ.
2. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que seja indicada violação do
para que se
art. 1.022
possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei, o que não foi observado na espécie. (...)
"
5. Recurso especial não conhecido.
(
Relator Ministro
REsp n. 2.125.721/SP,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
, julgado em
DJEN de
TURMA
31/3/2025,
3/4/2025)

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR
Documento eletrônico VDA54996673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:45
Código de Controle do Documento: d12b2bf6-ffe9-4f51-834c-193c8e76d4b2

DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO
EM
SEDE
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
OFENSA AOS ARTS. 480, CAPUT, E § 1o, DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA
AO
DO
EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
INCIDÊNCIA DA
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SÚMULA 211/STJ.
SERVIÇOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADA
NOS
AUTOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
DANOS MORAIS.
SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. (...)
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. (...)
"
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.569.728/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/3/2025,
25/3/2025)

Ainda que assim não fosse, as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso "especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
".
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
Documento eletrônico VDA54996673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:45
Código de Controle do Documento: d12b2bf6-ffe9-4f51-834c-193c8e76d4b2

CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
(...).
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF.
8. Agravo interno desprovido".
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO
, j.
DJEN de
".
DE NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Do mesmo modo, quanto ao dissídio jurisprudencial, é sabido que os óbices
impostos ao recurso especial interposto com base na alínea
do permissivo constitucional
a
prejudicam a análise do recurso especial interposto com base na alínea .
c
Com essas considerações, conclui-se que o agravo não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54996673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:19:45
Código de Controle do Documento: d12b2bf6-ffe9-4f51-834c-193c8e76d4b2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.115 / BA
Número Registro: 2025/0199772-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80074959720208050080
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: S C P P (MENOR)
REPR. POR
: V P P
ADVOGADOS : LEONARDO FREITAS DA CRUZ - BA023166
IDYAMARA PEDROSA CRUZ - BA021954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - BA025419S
AGRAVADO
: S C P P (MENOR)
Documento eletrônico VDA55297081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: 88a3622d-6de8-4703-bc9a-85c95fad1d71

REPR. POR
: V P P
ADVOGADOS : LEONARDO FREITAS DA CRUZ - BA023166
IDYAMARA PEDROSA CRUZ - BA021954
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:40
Código de Controle do Documento: 88a3622d-6de8-4703-bc9a-85c95fad1d71